Tribunal: TJDFT
Processo: 0765122-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO CONJUNTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA NO FORNECIMENTO DE CIRURGIA. PACIENTE ACOMETIDA POR CÂNCER. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar que o réu forneça procedimento cirúrgico de tireoidectomia total em oncologia à autora, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Proferida a decisão de ID 57308018, que deferiu a antecipação da tutela recursal, para determinar ao Distrito Federal, ora recorrido, que providencie a realização do procedimento cirúrgico prescrito à recorrente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de cominação de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de atraso. O Distrito Federal interpôs agravo interno com o objetivo de obter a reforma da decisão agravada, requerendo que seja denegada a liminar pleiteada e que seja afastada a multa diária imposta. No dia 16/5/2024, foi juntado aos autos ofício no qual o Distrito Federal informa que a cirurgia foi realizada no dia 7/5/2024 (ID 59207470).
2. Recursos próprios e tempestivos. Justiça gratuita já deferida à recorrente. Contrarrazões ao recurso inominado apresentadas (ID 57283038). Agravo interno isento de preparo. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas (ID 57646304). Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso inominado apresentado pela parte autora e pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID 57749375).
3. Nas hipóteses em que o agravo interno se opõe à própria pretensão veiculada no Recurso Inominado, havendo estreita relação entre as razões recursais, e estando ambos os recursos em condições de serem julgados, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do Recurso Inominado deve ser desde logo apreciado. (Acórdão 1821948, 07152597120238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no PJe: 6/3/2024).
4. Nas suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença é inexequível em virtude da ausência de prazo para fornecimento da cirurgia. Em contrarrazões, o recorrido aduz que a determinação judicial de realização de procedimento cirúrgico deverá observar os critérios clínicos de regulação em atenção ao princípio da isonomia.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao recorrido, bem como o afastamento da multa imposta.
6. Com base na cognição sumária que o caso permite neste momento, os requisitos para confirmação da tutela recursal estão presentes.
7. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Por sua vez, a Carta Magna, no seu art. 5o referido, estabelece em seu § 1o: "As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata." Portanto, o direito primeiro fundamental é a vida que engloba o direito à saúde; então, este último direito não deve sofrer restrições por qualquer meio. Explica-se: é que todos os pacientes têm direito ao atendimento em cem dias no caso de consultas médicas ou cento e oitenta dias em sendo caso de cirurgia, tratamento médico, por exemplo, nos termos já estipulados na jurisprudência. Assim, não se trata de preterir os que se encontram no sistema regulatório da Central em questão, pulando-se a fila e beneficiando-se os que ajuizaram ação na Justiça; na verdade, se trata de observar tais direitos à saúde para todos, sem distinção; se o Distrito Federal não tiver vaga suficiente no sistema público de saúde, deverá providenciar atendimento junto à rede privada, à suas expensas. Por conseguinte, então, se fará observar que todos tenham direito à saúde nos termos previstos no artigo 5o e no seu parágrafo primeiro já referidos (que são de observância imediata). Todo o progresso de um país se dá não por máquinas sofisticadas, tecnologia de última geração, grandes obras, etc; toda a realização é sobretudo humana e para ele deve se voltar; não existe desenvolvimento de um Estado Democrático de Direto, sem que os direitos fundamentais sejam observados, pois é a mulher e o homem que realizam o progresso das coisas e é em função deles que o Estado deve existir e ser construído.
8. No caso, a recorrente tem 58 anos de idade e o relatório médico apresentado (ID 57283009) comprova a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado. Ademais, os extratos do Sistema de Regulação, SISREG III, demonstram que o procedimento foi inserido duas vezes no aludido sistema, sendo a primeira em 23/2/2023 pelo Hospital de Base do Distrito Federal, com classificação de risco amarelo - urgência, e a segunda vez em 5/9/2023, também pelo Hospital de Base do Distrito Federal, com classificação de risco amarelo - urgência. Constata-se que o atual estado de saúde da paciente exige intervenção rápida e efetiva, evidenciando que a excessiva espera pode causar dano irreparável, visto que seu diagnóstico é de câncer (carcinoma papilífero de tireoide). Conforme relatório médico, "quanto mais rápida a cirurgia, menor o risco de complicações e metástases."
9. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da recorrente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor à paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque já está aguardando na fila há mais de 1 (um) ano. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
10. Além disso, o Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei 14.238/2021) prevê como dever do poder público assegurar à pessoa com câncer a plena efetivação do direito à vida e à saúde (art. 5o do Estatuto), o qual será efetivado mediante políticas públicas de modo a garantir, dentre outros, a preservação e a recuperação de sua saúde (art. 11 do Estatuto). Com o objetivo de efetivar o direito fundamental à prioridade da pessoa com câncer (art. 4o, V, do Estatuto), a Lei 12.732/2012, estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico.
11. Assim, em razão do estado de saúde da recorrente e constatado que os prazos já foram em muito ultrapassados, deve a sentença ser reformada.
12. De início, é mister consignar que eventual cumprimento de ordem judicial que concedeu a tutela antecipada não enseja perda do objeto ou falta do interesse de agir, devendo o processo prosseguir até o julgamento final, porquanto trata-se de decisão provisória que sempre depende de confirmação ou não por decisão definitiva. Precedente: (Acórdão 813728, 20120111640157APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/8/2014, publicado no DJE: 28/8/2014. Pág.: 83). (Acórdão 1434208, 07120402020188070018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022). Logo, o recurso inominado interposto deve ser provido, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.
13. A aplicação de multa em caso de descumprimento não tem caráter indenizatório, mas sim coercitivo, especialmente nos processos em que envolvem serviços essenciais de saúde. Assim, a multa será cabível apenas em caso de descumprimento de ordem judicial, de modo que sua utilização pressupõe a necessidade de que a decisão seja cumprida no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte demandante. Além disso, verifico que o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) é adotado em casos semelhantes, mostrando-se proporcional e razoável ao caso. Dessa forma, o agravo interno interposto pelo Distrito Federal não deve ser provido.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para confirmar a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.